Tribunal: STJ
Processo: 1004217-88.2017.8.26.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530815 - SP (2023
/0458149-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERITON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA ELNASHAR
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO - SP206575
ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS -
SP356289
BRUNA ALCOLEA ZAVATARO KWASNIEWSKI -
SP455354
ANDRÉ ANTIQUERA PEREIRA LIMA - SP468530
INTERES.
: MARCIA SOARES DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: ACIR FILLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
INTERES.
: PAULO HERMOGENES PEREIRA
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 96,
I E V, DA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
LEI N. 8.666/1993)
NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA52109043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 913606df-254c-4d4d-b91a-972642cf892b

DE INADMISSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF
E N. 7 DO STJ NÃO REFUTADOS CONCRETAMENTE.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 182 do STJ, é inviável o agravo em recurso
especial que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um ato
único e indivisível, sendo ônus do agravante impugnar, de forma
particularizada e concreta, cada um dos óbices que fundamentaram a
negativa de seguimento do apelo nobre na origem.
3. No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 284 do STF (fundamentação deficiente) e da
Súmula n. 7 do STJ (reexame de provas). O agravo em recurso especial,
contudo, limitou-se a reproduzir as razões do recurso especial, sem refutar
especificamente ambos os fundamentos, o que atrai a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52109043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 913606df-254c-4d4d-b91a-972642cf892b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530815 - SP (2023
/0458149-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ERITON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA ELNASHAR
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO - SP206575

ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS -
SP356289

BRUNA ALCOLEA ZAVATARO KWASNIEWSKI -
SP455354

ANDRÉ ANTIQUERA PEREIRA LIMA - SP468530
INTERES.
: MARCIA SOARES DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000

GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305

LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: ACIR FILLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
INTERES.
: PAULO HERMOGENES PEREIRA
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 96,
I E V, DA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
LEI N. 8.666/1993)
NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA52109356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 065b911e-0293-48c2-bd73-ce2b42969158

DE INADMISSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF
E N. 7 DO STJ NÃO REFUTADOS CONCRETAMENTE.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 182 do STJ, é inviável o agravo em recurso
especial que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui um ato
único e indivisível, sendo ônus do agravante impugnar, de forma
particularizada e concreta, cada um dos óbices que fundamentaram a
negativa de seguimento do apelo nobre na origem.
3. No caso, a decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência da Súmula n. 284 do STF (fundamentação deficiente) e da
Súmula n. 7 do STJ (reexame de provas). O agravo em recurso especial,
contudo, limitou-se a reproduzir as razões do recurso especial, sem refutar
especificamente ambos os fundamentos, o que atrai a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
ERITON RODRIGUES DA SILVA
decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
A decisão agravada assentou que o agravo em recurso especial não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem - Súmula n. 284 do STF (fundamentação
Documento eletrônico VDA52109356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 065b911e-0293-48c2-bd73-ce2b42969158

deficiente) e Súmula n. 7 do STJ (reexame de provas) -, limitando-se a reproduzir as
razões do recurso especial, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls.
4.997-4.998).
Nas razões deste agravo regimental (fls. 5.016-5.033), o agravante reitera
os argumentos anteriormente expostos no recurso especial e no agravo em recurso
especial, insistindo na violação do
do CPP e na tese de que não seria caso de
art. 155
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de revaloração da prova. Requer, ao
final, o provimento do recurso para que seja absolvido.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não merece prosperar, pois os argumentos
apresentados pela defesa são insuficientes para infirmar a decisão agravada.
Conforme explicitado na decisão monocrática de fls. 4.996-4.999, o
agravo em recurso especial interposto por ERITON RODRIGUES DA SILVA não
foi conhecido por incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Isso porque a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que inadmitiu o recurso especial o fez com base em dois fundamentos autônomos e
suficientes: a) deficiência na fundamentação recursal, por não terem sido
devidamente infirmados os argumentos do aresto, atraindo a aplicação analógica da
Súmula n. 284 do STF e b) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
O agravante, ao interpor o agravo em recurso especial (fls. 4.652-4.671),
deixou de impugnar especificamente ambos os fundamentos.
Documento eletrônico VDA52109356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 065b911e-0293-48c2-bd73-ce2b42969158

Quanto ao óbice da
, a decisão agravada consignou
Súmula n. 284 do STF
expressamente que "o recurso especial foi interposto sem a fundamentação
necessária, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, o que
afasta a possibilidade de seu conhecimento, pois não foram devidamente infirmados
os argumentos do aresto" (fl. 4.545).
O agravo em recurso especial, contudo, não refutou especificamente essa
conclusão. Como pontuado na decisão monocrática ora agravada, "A peça processual
limitou-se a reproduzir integralmente as razões do recurso especial anteriormente
apresentado (fls. 4.654-4.670), deixando de atacar, de forma particularizada, o
fundamento de que a sua insurgência especial carecia de fundamentação adequada
contra o acórdão" (fl. 4.997).
No que tange ao óbice da
, a decisão de
Súmula n. 7 do STJ
inadmissibilidade assentou que a análise do pleito recursal exigiria o reexame de
fatos e provas (fl. 4.546).
Novamente, o agravo em recurso especial falhou em apresentar uma
. Embora tenha reiterado a tese de que buscaria a
impugnação específica e concreta
revaloração da prova e não seu reexame, fê-lo reproduzindo os mesmos argumentos
e doutrinários já constantes do recurso especial (fls. 4.667-4.668), sem
genéricos
demonstrar, à luz dos fatos concretos do caso e dos fundamentos do acórdão
recorrido, por que a análise pretendida não implicaria o vedado revolvimento
probatório.
Conforme ressaltado na decisão agravada, a defesa não demonstrou
"concretamente por que a análise do caso não demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, como decidido pelo Tribunal de origem" (fl. 4.998).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
especificamente todos os fundamentos utilizados na origem, sob pena de incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52109356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 065b911e-0293-48c2-bd73-ce2b42969158

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA
N. 182 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 33
CÓDIGO
PENAL.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEVADA
PERICULOSIDADE. AMEAÇAS POSTERIORES. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO
PARA
REGIME
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA
NO PATAMAR MÍNIMO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO
QUASE EM SUA TOTALIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É inadmissível o agravo que deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos
.
termos da Súmula n. 182 do STJ

2. No caso, conforme consignado na decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, o agravante deixou de refutar
os fundamentos específicos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, em especial quanto à incidência das Súmulas n. 283 do
.
STF e 7 do STJ

3. A jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal
firmou entendimento de que a decisão que inadmite o recurso
especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, exigindo impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão (
relator Ministro
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)

[...]

(
, relator Ministro
,
AgRg no AREsp n. 2.882.759/SP
Og Fernandes
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei)
5/8/2025,
26/8/2025,

Documento eletrônico VDA52109356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 065b911e-0293-48c2-bd73-ce2b42969158

As razões apresentadas neste agravo regimental apenas reiteram os
argumentos já expostos e não demonstram o desacerto da decisão monocrática, que
aplicou corretamente o entendimento sumulado desta Corte ao não conhecer do
agravo em recurso especial.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52109356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 14:28:40
Código de Controle do Documento: 065b911e-0293-48c2-bd73-ce2b42969158

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0458149-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.530.815 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007138620208260191 00016024020208260191 10015693820178260191
10042178820178260191 16024020208260191 7138620208260191
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERITON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVANTE
: KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA ELNASHAR
ADVOGADO
: AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO - SP206575
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP356289
ADVOGADOS
: BRUNA ALCOLEA ZAVATARO KWASNIEWSKI - SP455354
ANDRÉ ANTIQUERA PEREIRA LIMA - SP468530
AGRAVANTE
: MARCIA SOARES DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVANTE
: ACIR FILLO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PAULO HERMOGENES PEREIRA
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANDRE GIMENES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ERITON RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRE NOVAES DA SILVA - SP247573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA ELNASHAR
ADVOGADO
: AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO - SP206575
ADVOGADA
: ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS - SP356289
ADVOGADOS
: BRUNA ALCOLEA ZAVATARO KWASNIEWSKI - SP455354
ANDRÉ ANTIQUERA PEREIRA LIMA - SP468530
INTERES.
: MARCIA SOARES DE SOUZA
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
INTERES.
: ACIR FILLO DOS SANTOS
INTERES.
: PAULO HERMOGENES PEREIRA
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
C542212485290452023182@
2023/0458149-9 - AREsp 2530815 Petição : 2025/0095116-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:34
Código de Controle do Documento: 5BF29218-8926-497D-956C-1793203D6A5D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0458149-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.530.815 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212485290452023182@
2023/0458149-9 - AREsp 2530815 Petição : 2025/0095116-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52039648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:34
Código de Controle do Documento: 5BF29218-8926-497D-956C-1793203D6A5D